Tribunal: TJSP
Processo: 2143934-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação comercial de imóvel. Ação de despejo por infração contratual com pedido de tutela de evidência. Decisão agravada que deferiu a tutela pleiteada, concedendo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel, determinando-se ao autor, ora Agravado, o depósito da caução no prazo de 5 (cinco) dias. Pleito recursal da locatária alegando, em síntese, que está

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação comercial de imóvel. Ação de despejo por infração contratual com pedido de tutela de evidência. Decisão agravada que deferiu a tutela pleiteada, concedendo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel, determinando-se ao autor, ora Agravado, o depósito da caução no prazo de 5 (cinco) dias. Pleito recursal da locatária alegando, em síntese, que está adimplente com as cláusulas contratuais pactuadas. Aduz, ademais, que o clube-Agravado impediu a sua entrada no estacionamento para fazer a limpeza do local, tendo, inclusive, desligado as luzes da garagem e fechado o registro da água. Afirma, também, que foi lavrada ata notarial, constatando que o imóvel locado "encontra-se em ótimas condições de uso e de limpeza, bem como o estacionamento está operando normalmente, inclusive com funcionários capazes e suficientes e com seus equipamentos de controle de acesso funcionando". Sustenta, ainda, "que as provas, constituídas nos autos principais, foram realizadas unilateralmente pelo clube agravado, inclusive o abaixo assinado a mando dele, feito através de um segurança do Clube, que não tem qualquer valor probante e jurídico sem o devido contraditório, dentro do devido processo legal". Pugna pela revogação da tutela de evidência e determinação de sua imissão na posse do imóvel locado. Argumentos recursais que merecem prosperar. Ausência dos pressupostos legais da tutela de evidência. Em que pese o fato de o "abaixo-assinado" demonstrar o descontentamento dos signatários com os serviços prestados pela Agravante, tal documento não comprova a infração de cláusula específica do contrato de locação. Igualmente, a notificação extrajudicial enviada à Agravante não atesta o descumprimento contratual, até porque a Agravante contra notificou o clube-Agravado, rebatendo as imputações que lhe foram feitas. Locação que perdura há mais de 20 (vinte) anos, cujo contrato se encontra vigente até 14.12.2024. Fatos controversos que requerem esclarecimentos à luz do contraditório. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Medida reversível. Acresça-se que os incisos do §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91 não preveem a hipótese de descumprimento contratual para a concessão da liminar. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.